Tribunal: STJ
Processo: 0015328-97.2020.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3152175 - PR(2026/0015296-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DANIEL DE SOUZA - SP150587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP23134
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR PESSUTI SCRAMIN
ADVOGADA
: KEITE DAIANE FONSECA FREITAS - PR029658
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DANIEL DE SOUZA - SP150587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP23134
AGRAVADO
: PAULO CEZAR PESSUTI SCRAMIN
ADVOGADA
: KEITE DAIANE FONSECA FREITAS - PR029658
AGRAVADO
: CANTAREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR029663
EMENTA
AGRAVOS
EM
RECURSOS
ESPECIAIS.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE
C/C
IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA". ATRASO NA ENTREGA
DO
BEM.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
ATUAÇÃO. AGENTE EXECUTOR. REVISÃO.
. SÚMULA
SÚMULA No 5/STJ
No
LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. ACÓRDÃO EM
7/STJ.
CONSONÂNCIA
COM

A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
. MORA.
SÚMULA No 282/STF
MARCO INICIAL. DATA INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.
DATA DIVERSA NÃO PREVISTA NO CONTRATO.
.
SÚMULA No 5/STJ
.
CLÁUSULA
PENAL
MORATÓRIA.
LUCROS
SÚMULA
No
7/STJ
CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. NATUREZA
MORATÓRIA.
.
. DIVERGÊNCIA
SÚMULA No 5/STJ SÚMULA No 7/STJ
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
DISSÍDIO.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a legitimidade passiva
da instituição financeira quando esta atua como agente executor de
políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou
baixíssima renda, não se limitando à mera concessão de financiamento.
Precedentes.
2. Para alterar a conclusão do acórdão recorrido, a fim de reconhecer que o
Banco do Brasil atuou meramente como agente financiador e que não
houve prática de ato ilícito, seria necessária a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providências vedadas pelas Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56886889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fff63e7-49a9-4e0a-ae70-292d8a856a1f

3. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, firmada no sentido de ser presumido o prejuízo do promitente-
comprador na hipótese de atraso na entrega do imóvel objeto de contrato
de promessa de compra e venda. Precedentes.
4. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
5. A revisão da conclusão da Corte local, de que o marco inicial da mora é
a data da assinatura do contrato porque inexiste previsão contratual da
data alegada pelo autor, ora recorrente, demandaria o reexame de fatos e
de provas dos autos e de cláusulas contratuais, o que é inviável no recurso
especial pela incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
6. A Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos
repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que a cláusula penal
moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da
obrigação e, em regra, é estabelecida em valor equivalente ao locativo, não
pode ser cumulada com lucros cessantes. Precedentes.
7. A partir das provas dos autos e da análise de cláusulas contratuais, o
Tribunal de origem entendeu que os lucros cessantes não podem ser
cumulados com a multa contratual diante da sua natureza moratória, o
que não pode ser revisto por esta Corte por esbarrar na aplicação das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
8. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional quando não demonstrada, como no caso vertente, a
divergência jurisprudencial, haja vista a recorrente ter apenas colacionado
algumas ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a
similitude fática entre os casos confrontados e a divergência de
interpretações.
9. A incidência das Súmulas nos 5 e 7 do STJ prejudica a análise da
divergência jurisprudencial alegada.
10. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente dos recursos especiais
e negar-lhes provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:43
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 9fff63e7-49a9-4e0a-ae70-292d8a856a1f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3152175 - PR(2026/0015296-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DANIEL DE SOUZA - SP150587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVANTE
: PAULO CEZAR PESSUTI SCRAMIN
ADVOGADA
: KEITE DAIANE FONSECA FREITAS - PR029658
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DANIEL DE SOUZA - SP150587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
AGRAVADO
: PAULO CEZAR PESSUTI SCRAMIN
ADVOGADA
: KEITE DAIANE FONSECA FREITAS - PR029658
AGRAVADO
: CANTAREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR029663
EMENTA
AGRAVOS
EM
RECURSOS
ESPECIAIS.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE
C/C
IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA". ATRASO NA ENTREGA
DO
BEM.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
ATUAÇÃO. AGENTE EXECUTOR. REVISÃO.
SÚMULA
SÚMULA No 5/STJ.
No
LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. ACÓRDÃO EM
7/STJ.
CONSONÂNCIA
COM

A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
MORA.
SÚMULA No 282/STF.
MARCO INICIAL. DATA INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.
DATA DIVERSA NÃO PREVISTA NO CONTRATO.SÚMULA No 5/STJ.

CLÁUSULA
PENAL
MORATÓRIA.
LUCROS
SÚMULA
No
7/STJ.
CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. NATUREZA
MORATÓRIA.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA No 5/STJ. SÚMULA No 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
DISSÍDIO.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
1. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a legitimidade passiva
da instituição financeira quando esta atua como agente executor de
políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou
baixíssima renda, não se limitando à mera concessão de financiamento.
Precedentes.
2. Para alterar a conclusão do acórdão recorrido, a fim de reconhecer que o
Banco do Brasil atuou meramente como agente financiador e que não
houve prática de ato ilícito, seria necessária a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providências vedadas pelas Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56004359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 30c26986-c739-4dd2-9c3a-5f736a9a9a80

3. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, firmada no sentido de ser presumido o prejuízo do promitente-
comprador na hipótese de atraso na entrega do imóvel objeto de contrato
de promessa de compra e venda. Precedentes.
4. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
5. A revisão da conclusão da Corte local, de que o marco inicial da mora é
a data da assinatura do contrato porque inexiste previsão contratual da
data alegada pelo autor, ora recorrente, demandaria o reexame de fatos e
de provas dos autos e de cláusulas contratuais, o que é inviável no recurso
especial pela incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
6. A Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos
repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que a cláusula penal
moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da
obrigação e, em regra, é estabelecida em valor equivalente ao locativo, não
pode ser cumulada com lucros cessantes. Precedentes.
7. A partir das provas dos autos e da análise de cláusulas contratuais, o
Tribunal de origem entendeu que os lucros cessantes não podem ser
cumulados com a multa contratual diante da sua natureza moratória, o
que não pode ser revisto por esta Corte por esbarrar na aplicação das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
8. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o
conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional quando não demonstrada, como no caso vertente, a
divergência jurisprudencial, haja vista a recorrente ter apenas colacionado
algumas ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a
similitude fática entre os casos confrontados e a divergência de
interpretações.
9. A incidência das Súmulas nos 5 e 7 do STJ prejudica a análise da
divergência jurisprudencial alegada.
10. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente dos recursos especiais
e negar-lhes provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de dois agravos em recurso especial interpostos por BANCO DO
BRASIL S.A. e por PAULO CEZAR PESSUTI SCRAMIN contra as decisões que
inadmitiram os recursos especiais.
Os apelos extremos, com fundamento no artigo 105, III, "a" e "c", da
Constituição Federal, insurgem-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná assim ementado:
"APELAÇÕES CÍVEIS 01, 02 E 03 – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C
REPARAÇÃO DE DANOS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PLEITO
DE REVOGAÇÃO DA BENESSE CONCEDIDA AO AUTOR – NÃO
ACOLHIMENTO
–
ALTERAÇÃO
DA
CONDIÇÃO
FINANCEIRA
NÃO
DEMONSTRADA – ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO RÉU –CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO COM FINANCIAMENTO –
PROGRAMA 'MINHA CASA MINHA VIDA' – ATRASO NA ENTREGA DO BEM –
INTERESSE DE AGIR PRESENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS –
INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA QUE DECORRE DA
NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA TEORIA DA ASSERÇÃO –
PRECEDENTES DO STJ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO DO
BRASIL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AGIU COMO MERO AGENTE
FINANCEIRO – PODER DE GERÊNCIA SOBRE O EMPREENDIMENTO –
ATUAÇÃO COMO AGENTE EXECUTOR DA POLÍTICA HABITACIONAL –
CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS
PELO AUTOR A TÍTULO DE 'JUROS DE OBRA' – AINDA QUE O PAGAMENTO
TENHA SIDO REALIZADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, A SUA ORIGEM
ADVEIO DA RELAÇÃO FIRMADA ENTRE A PROMITENTE COMPRADORA E A
PROMITENTE VENDEDORA – DATA DE ENTREGA – CONTRATOS DE
FINANCIAMENTO QUE PREVEEM PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES
Documento eletrônico VDA56004359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 30c26986-c739-4dd2-9c3a-5f736a9a9a80

PARA CONCLUSÃO DA OBRA – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO
EM MAIO DE 2016 – LUCROS CESSANTES – CLÁUSULA PENAL –
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – JULGAMENTO CONFORME TEMA
BIS IN IDEM 970 (
– MAGISTRADO QUE ARBITROU
RESP No 1.631.485/DF)
LUCROS CESSANTES DE 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL POR MÊS DE
ATRASO (ALUGUERES) – ALEGAÇÃO DE QUE A CLÁUSULA PENAL
CONTRATUAL DE 01
MENSAL É MAIS FAVORÁVEL AO
CUB/PR
CONSUMIDOR – CONTRATO QUE FOI RESCINDIDO – LUCROS CESSANTES
QUE PROMOVEM O EFETIVO RETORNO AO STATUS QUO ANTE – PEDIDO
DE APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL REVERSA – IMPOSSIBILIDADE –
RESCISÃO DO CONTRATO QUE IMPORTARÁ NA DEVOLUÇÃO DE TODOS
OS VALORES PAGOS PELOS AUTORES, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR
LUCROS CESSANTES EQUIVALENTES A ALUGUERES (0,5% DO VALOR DO
IMÓVEL POR MÊS), CONFORME DETERMINADO NA SENTENÇA – DANOS
MORAIS – OCORRÊNCIA – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO –
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO QUANTUM – OBRIGAÇÃO DE
DO CRÉDITO HABITACIONAL CONCEDIDO AO
BAIXA/CANCELAMENTO
AUTOR – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE TAMBÉM DEU CAUSA À
PROPOSITURA
DA
DEMANDA
–
CONDENAÇÃO
NOS
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSOS 01 E 02 (DOS RÉUS) NÃO
PROVIDOS E RECURSO 03 (DO AUTOR) PARCIALMENTE PROVIDO." (e-STJ
fls.
)
769/770

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, nos termos da
seguinte ementa:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO
DE MULTA EXPRESSAMENTE AFASTADA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO, MAS MANTIDA NA PARTE DISPOSITIVA.
1. Constada a existência de erro material no dispositivo do acórdão, do qual
constou a incidência de multa expressamente rejeitada na fundamentação, é
de rigor o acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado.
2.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES." (e-STJ fls.
)
973/975

Em suas razões (e-STJ fls.
), a recorrente BANCO DO BRASIL S.A.
823/836
aponta violação dos artigos 402, 403 e 618 do Código Civil, além de indicar
divergência jurisprudencial, defendendo que: i) não há ato ilícito imputável ao agente
financeiro, sendo indevida a condenação em lucros cessantes por falta de
comprovação objetiva do dano e de nexo causal direto; e ii) há ilegitimidade do agente
financeiro quando atua exclusivamente nessa condição.
PAULO CEZAR PESSUTI SCRAMIN, por sua vez (e-STJ fls.
e
976/992
), aponta, além de divergência jurisprudencial, a violação dos seguintes
1063/1071
dispositivos com as respectivas teses: i) artigos 47 do Código de Defesa do
Consumidor e 423 do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a data de
entrega do imóvel para aquela prevista no contrato de mútuo e nas negociações
preliminares, a qual é mais benéfica ao consumidor; e ii) artigos 6o, 389, 402, 408,
409, 416, 427 e 475 do CC, 47 e 51 do CDC, sustentando a efetiva reparação por
perdas e danos decorrentes do inadimplemento, inclusive mediante aplicação da
cláusula penal de 1 CUB por mês de atraso, ainda que não cumulada com lucros
cessantes, para retorno ao status quo ante.
Após as contrarrazões (e-STJ fls.
e
), o recurso especial
938/959
996/1001
foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56004359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 30c26986-c739-4dd2-9c3a-5f736a9a9a80

VOTO
1. Do Agravo em Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S.
A.
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade passiva do Banco
recorrente porque

"(...) este participou diretamente do contrato e também do
empreendimento imobiliário.
(...)
No presente caso, deve ser reconhecida a responsabilidade do
Banco do Brasil S. A. de forma solidária com a Construtora pelos danos
decorrentes do incontroverso atraso na entrega do imóvel, uma vez que a
atuação da instituição financeira extrapolou a função de mero agente
financeiro financiador do empreendimento. Com efeito, extrai-se dos
documentos juntados aos autos diversas obrigações para garantir a
adequada e tempestiva execução e conclusão da obra, de modo que agiu
como verdadeiro agente executor e gestor.
(...)
Além disso, porque as transações econômicas envolvendo a
construtora e a instituição financeira, transações estas que se originaram em
contrato dissociado daquele firmado pelo autor, não pode afetar o
consumidor, que, por sua vez, realizou o contrato de compra e venda, e
financiamento, com a empresa Cantareira e o Banco do Brasil S/A.
Outrossim, conforme constou no contrato firmado entre as partes,
o Banco também fiscalizaria o andamento e a execução das obras, para fins
de liberação das parcelas e verificação da aplicação dos recursos.
Consta do contrato firmado com o autor, que o Banco do Brasil
seria, no presente negócio jurídico, o credor
hipotecário.
fiduciário/credor
(...)." (e-STJ fls.
)
782/785

Com efeito, tal entendimento está de acordo com a jurisprudência desta
Corte Superior, que reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira quando
esta atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para
pessoas de baixa ou baixíssima renda, não se limitando à mera concessão de
financiamento.
Nesse sentido:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL.
PROGRAMA
MINHA
CASA,
MINHA
VIDA.
AGENTE
FINANCEIRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. O STJ entende que o agente financeiro tem legitimidade passiva para
responder pelos danos causados ao adquirente quando também tiver
participado na qualidade de agente executor de política habitacional do
'Programa Minha Casa, Minha Vida'.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 2.303.753/RO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
18/8/2025.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do
CPC/15.
Documento eletrônico VDA56004359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 30c26986-c739-4dd2-9c3a-5f736a9a9a80

2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente
financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a
incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver
participado na qualidade de agente executor de política habitacional do
Programa Minha Casa Minha Vida.
3. Cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva
disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os
adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os
quais o de fruir do imóvel.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
REsp 2.088.069/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO PELA
PRIVAÇÃO DO USO DO BEM. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
(PMCMV). ENTENDIMENTO FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO
REPETITIVO. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente
financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a
incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver
participado na qualidade de agente executor de política habitacional do
Programa Minha Casa Minha Vida.
2. A Segunda Seção desta Corte, em julgamento submetido ao rito dos
recursos repetitivos (Tema 996), decidiu que, nos contratos de promessa de
compra e venda de imóvel firmados no âmbito do Programa Minha Casa,
Minha Vida, o atraso na entrega enseja o pagamento ao adquirente de
indenização equivalente ao locativo do bem (
Rel.
REsp 1.759.593/SP,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 11.9.2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp 1.689.255/RN,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
21/9/2020,
24/9/2020.

Ademais, para alterar a conclusão do acórdão recorrido, a fim de
reconhecer que o Banco do Brasil atuou meramente como agente financiador e que
não houve prática de ato ilícito, seria necessária a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas
pelas Súmulas nos 5 e 7 do STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO
ART. 1.022
GENÉRICA.
SFH. MINHA CASA, MINHA VIDA.
SÚMULA N. 284/STF.
SEGURADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REVERSÃO.
SUMULAS N.
E
5/STJ
7/STJ.
1. Não comporta conhecimento a alegação de violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação, visto
que a parte recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao referido
dispositivo legal, sem especificar, todavia, quais incisos foram contrariados,
a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. 'Esta Corte Superior possui entendimento pacífico de que a seguradora
tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação relativa a contrato de
seguro habitacional regido pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação'
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.708.189/PR,
Turma, DJe de
.
25/4/2023)
3. A legitimidade da seguradora, ora agravante, decorreu de análise do
acervo fático dos autos, em especial do conteúdo da apólice firmada entre
ela e CEF e que visava garantir o implemento do imóvel vinculado ao
programa Minha Casa, Minha Vida. A alteração do julgada para acolhimento
da tese de ilegitimidade demandaria reexame de matéria fática e contratual
dos autos, o que esbarra no óbice das Súmulas n.
e
Agravo
5/STJ
7/STJ.
interno improvido."
Documento eletrônico VDA56004359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 30c26986-c739-4dd2-9c3a-5f736a9a9a80

(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp 2.227.951/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/12/2023,
6/12/2023.

Em relação à alegação de que é indevida a condenação por lucros
cessantes, observa-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de ser presumido o prejuízo do
promitente-comprador na hipótese de atraso na entrega do imóvel objeto de contrato
de promessa de compra e venda.
A propósito:
"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel
enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de
mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promissário
comprador. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 3.016.001/AL,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
12/2/2026.

"CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES
PRESUMIDOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. ATRASO EXCESSIVO.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do
do CPC.
art. 1.022
2. A jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade solidária entre
os fornecedores que figuram na cadeia de consumo na compra e venda de
imóvel (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.823.945/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
3. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é
presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o
pagamento dos lucros cessante. Precedentes.
4. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do
imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo
necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam
configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o
atraso na entrega do imóvel foi superior a um ano.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp 2.270.293/PA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.

Por fim, cumpre atentar que a incidência das Súmulas nos 5 e 7 do STJ
prejudica a análise da divergência jurisprudencial alegada.

2. Do Agravo em Recurso Especial interposto por PAULO CEZAR
PESSUTI SCRAMIN
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que tange ao termo inicial da mora, o Tribunal de origem decidiu o
seguinte:

"(...)
Documento eletrônico VDA56004359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 30c26986-c739-4dd2-9c3a-5f736a9a9a80

No presente caso, ao contrário do que alegou o recorrente, inexiste
qualquer menção no contrato firmado pelo autor, de que a data de entrega
do imóvel seria 15.11.2015.
Pelo contrário, consta no contrato de financiamento um prazo
geral de 24 (vinte e quatro) meses para que as obras fossem concluídas,
sendo o pacto firmado em
('PRAZO DE CONSTRUÇÃO DO
04/05/2016
IMÓVEL– 1.7: 24 (vinte e quatro) meses').
Assim, certo é que o marco inicial do prazo previsto no contrato é
a data de sua assinatura (
), de maneira que a entrega do imóvel
04/05/2016
seria, como dispõe o instrumento, 24 meses depois, ou seja, em 04/05/2018.

Desse modo, mantém-se como a data em que deveria ter sido
entregue o imóvel (data para efeitos de mora), o dia 04/05/2018.
(...)." (e-STJ fls.
)
794/795

De fato, o Tribunal de origem não decidiu a controvérsia à luz dos artigos
47 do CDC e 423 do CC, e não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade
de sanar omissão porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito do
prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
.
questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe de
- grifou-se.)
10/11/2017
De toda sorte, a revisão da conclusão da Corte local, de que o marco inicial
da mora é a data da assinatura do contrato porque inexiste previsão contratual da
data alegada pelo autor, ora recorrente, demandaria o reexame de fatos e de provas
dos autos e de cláusulas contratuais, o que é inviável no recurso especial pela
incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Em relação à pretensão de cumular os lucros cessantes com a multa
prevista no contrato, esta foi afastada na origem, nos seguintes termos:

"(...)
A parte autora alega que a multa equivalente a 1 CUB, prevista
na cláusula 2.2, seria mais vantajosa ao consumidor do que o valor dos
Documento eletrônico VDA56004359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 30c26986-c739-4dd2-9c3a-5f736a9a9a80

alugueres, de modo que o magistrado deveria ter concluído pela sua
aplicação, em vez de determinar o pagamento de lucros cessantes. Confira-
se o teor da cláusula contratual:
(...)
Consigne-se que, a despeito da menção contratual 'multa
compensatória', referida cláusula penal tem caráter eminentemente
moratório, na medida em que se aplica no caso de atraso na entrega da
unidade imobiliária (inadimplemento da construtora).
Na hipótese, não é possível concluir a aplicação da referida multa,
uma vez que o caso trata de rescisão do contrato pelo inadimplemento da
construtora e não de simples atraso na entrega da obra.
Vale dizer, como o vínculo obrigacional existente entre as partes
foi extinto, busca-se a indenização dos autores pelos prejuízos causados em
razão da rescisão do contrato por culpa dos réus.
Assim, o pagamento dos lucros cessantes arbitrados pelo juiz
singular é a forma mais adequada de promover o efetivo retorno ao status
quo ante.
(...)
Assim, nesse ponto, não há como acolher o pedido do autor para
substituir o valor dos lucros cessantes arbitrados pelo juiz singular pela
multa contratualmente prevista (1 CUB mensal).
(...)
Repita-se, a teor da tese fixada pela Corte Superior ao analisar o Tema 970,
não é possível a cumulação da cláusula penal moratória com os lucros
cessantes e, no caso concreto, os réus foram condenados ao pagamento de
indenização por danos materiais, equivalentes a alugueres, estabelecidos
em 0,5% do valor do imóvel objeto do contrato por mês de atraso, a contar de
maio de 2018. (...)." (e-STJ fls.
)
796/802

De fato, a Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos
repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que "a cláusula penal moratória
tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra,
estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros
" (
Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
cessantes
REsp 1.635.428/SC,
Seção, julgado em
DJe de
.
22/5/2019,
25/6/2019)
A respeito, confira-se a seguinte ementa:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES.
SÚMULA No 7/STJ.
CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. Rever a conclusão do tribunal local acerca da litigância de má-fé,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
disposto na Súmula no 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não é cabível a cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal.
3. Ausente o intuito meramente protelatório ou evidente má-fé da parte
insurgente, a ensejar a aplicação da multa prevista nos arts. 81 e 1.024, §
4o, do CPC.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
2.282.568/RS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2024,
3/12/2024.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
ART. 489
CPC/2015.
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
LUCROS CESSANTES E
SÚMULA 7/STJ.
CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO INDEVIDA.
DISSÍDIO
SÚMULA 568/STJ.
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. SIMILITUDE
FÁTICA
NÃO
DEMONSTRADA.

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
Documento eletrônico VDA56004359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 30c26986-c739-4dd2-9c3a-5f736a9a9a80

1. Ação de rescisão de contrato de compra e venda de terreno, cumulada
com reintegração de posse e indenização.
2. Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os embargos de
art. 1022
CPC/2015,
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC/2015.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Consoante o entendimento firmado nesta Corte, havendo cláusula penal
com a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, como
na hipótese em análise, não é cabível a cumulação posterior com lucros
cessantes (
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
.
REsp 1635428/SC,
25/06/2019)
6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
7. A incidência da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
8. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp 1.884.040/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/4/2021,
15/4/2021.
Nesse contexto, a partir das provas dos autos e da análise de cláusulas
contratuais, o Tribunal de origem entendeu que os lucros cessantes não podem ser
cumulados com a multa contratual diante da natureza moratória da mesma, o que
não pode ser revisto por esta Corte por esbarrar na aplicação das Súmulas nos 5 e
7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LUCROS CESSANTES. MULTA
MORATÓRIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. REEXAME DE PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULA No 7/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO. ENTENDIMENTO DO
SÚMULA No 5/STJ.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSONÂNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
3. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão atacado acerca da indenização
por lucros cessantes, multa moratória e cláusula de tolerância encontra óbice
nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. É inadmissível o inconformismo quando o acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no REsp
relator Ministro Ricardo Villas
1.858.878/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/2/2021,
12/2/2021.
Por fim, nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, inviável o conhecimento do
recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando não
demonstrada, como no caso vertente, a divergência jurisprudencial, haja vista a
recorrente ter apenas colacionado algumas ementas, sem realizar o necessário cotejo
analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos confrontados e a divergência
de interpretações.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56004359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 30c26986-c739-4dd2-9c3a-5f736a9a9a80

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE PROVAS.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULA No 283/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
(...)
3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea 'c' do permissivo
constitucional, nos termos do
parágrafo único, do
e do
art. 541,
CPC/1973
§ 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em
art. 255,
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o
dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de
ementas sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
"
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 913.875/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/10/2016,
25/10/2016.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
1. (...)
2. O alegado dissídio jurisprudencial não foi comprovado nos moldes
estabelecidos nos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil
de 1973 e 255, parágrafos 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 864.649/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2016,
7/11/2016.
3. Do Dispositivo
Ante o exposto, conheço dos agravos para conhecer em parte dos recursos
especiais e negar-lhes provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação em desfavor dos réus (CANTAREIRA
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e BANCO DO BRASIL
S. A.). Em consequência, majoro em mais 5% (cinco por cento) os honorários a serem
pagas pelo Banco recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:28
Código de Controle do Documento: 30c26986-c739-4dd2-9c3a-5f736a9a9a80

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.152.175 / PR
Número Registro: 2026/0015296-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018366220258160017 00153289720208160017 00326127920248160017 153289720208160017
18366220258160017 1836622025816001700326127920248160017 326127920248160017
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
AGRAVANTE : PAULO CEZAR PESSUTI SCRAMIN
ADVOGADA
: KEITE DAIANE FONSECA FREITAS - PR029658
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - SP178060
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
AGRAVADO
: PAULO CEZAR PESSUTI SCRAMIN
ADVOGADA
: KEITE DAIANE FONSECA FREITAS - PR029658
Documento eletrônico VDA56865559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:59
Código de Controle do Documento: 2736ca96-7f0d-45a5-b944-c8caa84cc8d4

AGRAVADO
: CANTAREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR029663
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/05/2026
18/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:59
Código de Controle do Documento: 2736ca96-7f0d-45a5-b944-c8caa84cc8d4